Tribunal: STM
Processo: 7000120-79.2023.7.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MPM. LESÃO CORPORAL CULPOSA. ART. 210 DO CPM. ACIDENTE COM TRATOR MILITAR. OPERAÇÃO POR MILITAR NÃO HABILITADO. VIOLAÇÃO DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO. ELEMENTOS DO CRIME CULPOSO COMPROVADOS. INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO PROVIDO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO.
Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra Sentença que absolveu dois marinheiros da acusação de lesão corporal culposa. O caso envolve um acidente ocorrido em base naval, no qual um marinheiro sofreu a amputação do membro inferior esquerdo após ser atingido por um trator. O veículo avançou abruptamente ao ser acionado por um militar não habilitado, por ordem de outro militar responsável pela operação da máquina. O recurso ministerial busca a reforma da decisão absolutória para condenar os acusados.
Configura o crime de lesão corporal culposa a conduta do militar que, sendo responsável por um trator, determina que um colega não habilitado o acione, e este, ciente de sua inaptidão, executa a ordem, resultando em lesão grave a terceiro.
A previsibilidade objetiva do resultado danoso se manifesta na consciência do perigo inerente à operação de maquinário pesado por pessoa sem qualificação técnica, especialmente em área de circulação de pessoas.
A culpa exclusiva da vítima somente se caracteriza quando sua conduta é a única causa do evento, o que não ocorre se os agentes violaram seus deveres objetivos de cuidado, agindo com imprudência.
Recurso ministerial provido.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 25/08/2025 A
28/08/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000120-79.2023.7.08.0008/PA
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: EVERTON PALHETA BARBOSA
ADVOGADO(A): YARA THAMIRES ABREU BEZERRA (OAB PA32113)
APELADO: JOÃO VICTOR SARMANHO MORAIS
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 25/08/2025, às 13:30, a 28/08/2025, às 18:00, na sequência 4, disponibilizada no DE
de 04/08/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO
RECURSO DE APELAÇÃO, PARA REFORMAR A SENTENÇA E CONDENAR OS
APELADOS COMO INCURSOS NAS SANÇÕES DO ART. 210 DO CPM, À PENA
DE 5 (CINCO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE DETENÇÃO, EM REGIME INICIAL
ABERTO, COM O BENEFÍCIO DO "SURSIS" PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS,
MEDIANTE O CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES PREVISTAS NO ART. 626 DO
CPPM, À EXCEÇÃO DA ALÍNEA "A", DESIGNANDO O JUIZ FEDERAL DA
JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 8ª CJM, PARA PRESIDIR A AUDIÊNCIA
ADMONITÓRIA, "EX VI" DO ART. 611 DO CPPM, E DECLARAR, DE OFÍCIO, A
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA,
DE AMBOS OS RÉUS. OS MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(REVISOR), FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, CARLOS VUYK DE
AQUINO, GUIDO AMIN NAVES E A MINISTRA SAFIRA MARIA DE
FIGUEREDO NEGAVAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, E MANTINHAM A
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(REVISOR) FARÁ VOTO VENCIDO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH

VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000120-79.2023.7.08.0008/PA
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: EVERTON PALHETA BARBOSA
ADVOGADO(A): YARA THAMIRES ABREU BEZERRA (OAB PA32113)
APELADO: JOÃO VICTOR SARMANHO MORAIS
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MPM. LESÃO CORPORAL
CULPOSA. ART. 210 DO CPM. ACIDENTE COM TRATOR MILITAR.
OPERAÇÃO POR MILITAR NÃO HABILITADO. VIOLAÇÃO DO
DEVER OBJETIVO DE CUIDADO. ELEMENTOS DO CRIME CULPOSO
COMPROVADOS. INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA
VÍTIMA. RECURSO PROVIDO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO.
Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra Sentença que
absolveu dois marinheiros da acusação de lesão corporal culposa. O caso
envolve um acidente ocorrido em base naval, no qual um marinheiro sofreu a
amputação do membro inferior esquerdo após ser atingido por um trator. O
veículo avançou abruptamente ao ser acionado por um militar não habilitado,
por ordem de outro militar responsável pela operação da máquina. O recurso
ministerial busca a reforma da decisão absolutória para condenar os acusados.
Configura o crime de lesão corporal culposa a conduta do militar que, sendo
responsável por um trator, determina que um colega não habilitado o acione, e
este, ciente de sua inaptidão, executa a ordem, resultando em lesão grave a
terceiro.
A previsibilidade objetiva do resultado danoso se manifesta na consciência do
perigo inerente à operação de maquinário pesado por pessoa sem qualificação
técnica, especialmente em área de circulação de pessoas.
A culpa exclusiva da vítima somente se caracteriza quando sua conduta é a
única causa do evento, o que não ocorre se os agentes violaram seus deveres
objetivos de cuidado, agindo com imprudência.
Recurso ministerial provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
7000120-79.2023.7.08.0008
40001374994.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Julgamento, por maioria, em dar provimento ao Recurso de Apelação, para, reformando a
Sentença, condenar os Apelados, como incursos nas sanções do art. 210 do CPM, à pena de 5
(cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, com o benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante o cumprimento das condições previstas no art.
626 do CPPM, à exceção da alínea "a", designando o Juiz Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 8ª CJM para presidir a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM, e em
declarar, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, do crime
cometido por ambos os Réus.

Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Relator
Brasília, 28 de agosto de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra Sentença
proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da 8ª CJM, que absolveu os
Apelados Marinheiros JOÃO VICTOR SARMANHO e EVERTON PALHETA BARBOSA,
da acusação de lesão corporal culposa, prevista no art. 210
1, caput, c/c o art. 53
2, caput, do
Código Penal Militar.
Narra a exordial acusatória:
“Trata-se de IPM instaurado na Base Naval de Val de Cães – BNVC, com a finalidade de
investigar acidente ocorrido com trator, dentro das dependências da Prefeitura Naval (evento
1, doc. 8, fl. 1-2).
Segundo os autos, no dia 06/01/2023, o MN-RM2 JOÃO VÍTOR SARMANHO MORAES,
primeiro denunciado, por ser habilitado AB, recebeu ordem do 1º SG JOSÉ RIBAMAR DE
SOUZA REGO, supervisor da Prefeitura Naval, para retirar entulho das vilas militares,
dirigindo o trator da OM (coyote modelo 4430), acompanhado do MN-RC VICTOR
ROBERTO CALANDRINI DIAS, MN-RC RICARDO MAIA DE CARVALHO e MN REC
ÉVERTON PALHETA BARBOSA, a quem dirigiu a tarefa que lhe foi determinada.
Após o almoço, devido problema de partida no motor do trator, houve a necessidade de fazer
uma “chupeta”. Assim, o MN SARMANO, primeiro denunciado, pediu ajuda aos Marinheiros
Recrutas que o acompanhavam, para colocar cabos.
Como os marinheiros estavam como medo de levar choque, o MN SARMANHO determinou ao
MN-RM2 ÉVERTON PALHETA BARBOSA, segundo denunciado, que não possuía carteira de
habilitação para dirigir este tipo de veículo, dizendo para subir no trator e alertou-lhe para
não mexer em nada (a marcha estava no neutro). Depois, desceu e passou a ajudar os demais
com os cabos e solicitou ao MN PALHETA que apertasse a embreagem e ‘batesse’ a chave.
Quando MN PALHETA ligou, o trator trepidou muito e em seguida houve um estalo, deu um
solavanco e foi para frente, atingindo o MN CARVALHO, resultando na amputação do seu
membro inferior esquerdo (evento 13, doc. 5, fls. 4/5).
7000120-79.2023.7.08.0008
40001374994.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Foram realizadas duas perícias técnicas no trator (evento 1, doc. 64, fl. 1/3 e , e doc. 76), as
quais concluíram que o veículo não apresentava problema quanto ao seu funcionamento,
exceto que de fato foi necessário a utilização de bateria de outro veículo para que funcionasse.
Ademais, o segundo laudo pericial concluiu que a caixa de marcha nãoapresentava nenhum
tipo de solda fora do parâmetro normal e inexistia reparo no dispositivo.
Assim agindo, os ora denunciados incorreram no delito de lesão corporal culposa (art. 210,
caput, do Código Penal Militar). Isto porque o MN JOÃO VÍTOR SARMANHO MORAES,
primeiro denunciado, solicitou ao MN ÉVERTON PALHETA BARBOSA, não habilitado para
direção de trator, acionasse o trator, que indo em direção aos militares que estavam à frente
do veículo, atingiu a pena esquerda do MN-RC RICARDO MAIA DE CARVALHO, resultando
na sua amputação.
A falta de cuidado deu-se por ambas condutas, de quem a ordem e de quem a cumpriu, pois o
segundo denunciado não era habilitado para condução de trator, resultando, em face de não
saber dirigir o veículo, em deficiência permanente para o ofendido.
Trata-se de crime militar definido no art. 9°, II, “a”, do Código Penal Militar.
Por todo o exposto, requer o Ministério Público Militar seja recebida e autuada a presente
denúncia, com a citação dos Marinheiros JOÃO VÍTOR SARMANHO MORAES e ÉVERTON
PALHETA BARBOSA, como incursos no art. 210, caput, c/c art. 53, caput, do Código Penal
Militar, para se ver processar e julgar, com final condenação, observadas as formalidades
legais, ouvindo o ofendido e as testemunhas abaixo arroladas, todas servindo na BNVC.”
A Denúncia foi recebida em 3 de outubro de 2023 (evento 1, DOC2).
Os Acusados foram citados no dia 26 seguinte (evento 12, DOC1 e 13, DOC1).
Em 31 de janeiro de 2024, foram ouvidos o Ofendido, RICARDO MAIA DE
CARVALHO, hoje militar reformado, e as testemunhas arroladas pelo Ministério Público
Militar, 3S WILLIAM BORGES SAVELARINHO; 1º SG-ML JOSÉ RIBAMAR SOUZA
DO RÊGO e WENDERSON DANNILO GRANJEIRO MORAES (evento 48, DOC1).
As Defesas declararam não terem testemunhas a arrolar (evento 48, DOC1).
Em 4 de março de 2024, foi inquirida a testemunha arrolada pelo Ministério
Público Militar, MN-RC VITOR ROBERTO CALANDRINE DIAS, em seguida foi realizado
o interrogatório dos Acusados (evento 75, DOC1).
Em Alegações Escritas, a Defesa constituída de ÉVERTON PALHETA
BARBOSA requereu a absolvição do Acusado. Em caso de condenação, que fosse aplicada a
pena mínima, considerando que o Acusado é primário e possui bons antecedentes. Por fim,
pediu que eventual condenação à pena privativa de liberdade fosse substituída por pena
restritiva de direito (evento 81, DOC1).
Em suas Alegações Escritas, o Ministério Público Militar requereu que fosse
julgada procedente a pretensão veiculada na denúncia formulada contra os Acusados (evento
98, DOC1).
Nas Alegações Escritas, a Defensoria Pública da União, em Defesa de JOÃO
VICTOR SARMANHO, pugnou, preliminarmente, pela suspensão do processo, com
intimação do Ministério Público Militar, para apresentar proposta de Acordo de Não
7000120-79.2023.7.08.0008
40001374994.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Persecução Penal. Em caso de recusa, solicitou a remessa dos autos às Câmaras de
Coordenação e Revisão do órgão ministerial militar para deliberação em caráter conclusivo.
Por fim, pleiteou a absolvição do Acusado e, em tese subsidiária, a fixação da pena no
mínimo legal (evento 103, DOC1).
Em oportunidade para complementação das Alegações Escritas já apresentadas
no Evento 81, a Defesa constituída do MN EVERTON PALHETA BARBOSA também
requereu, em caráter preliminar, a suspensão do processo, com encaminhamento dos autos ao
Ministério Público Militar, visando a eventual propositura do Acordo de Não Persecução
Penal. Na hipótese de recusa, igualmente solicitou a remessa dos autos à CCR para Decisão
conclusiva. No mérito, defendeu a absolvição do Acusando, alegando, ainda, que PALHETA
apresentou indícios de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH).
Subsidiariamente, no caso de condenação, requereu a substituição da pena privativa de
liberdade por penas restritivas de direitos, se cabíveis (evento 104, DOC1).
Em Sessão de 16 de setembro de 2024, o Conselho Permanente de Justiça para
a Marinha da Auditoria da 8ª CJM, por unanimidade de votos, absolveu JOÃO VITOR
SARMANHO e EVERTON PALHETA BARBOSA da imputação do art. 210, caput, c/c o
art. 53, caput, do Código Penal Militar, nos termos do art. 439, “b”, do Código de Processo
Penal Militar (evento 150, DOC1).
A Sentença foi publicada no dia 17 de setembro de 2024 (evento 150, DOC1).
Irresignado, o Ministério Público Militar interpôs o presente Apelo (evento 162,
DOC1).
Em suas Razões, sustenta que o acidente decorreu da conduta negligente de
JOÃO VICTOR SARMANHO e da falta de habilidade técnica de EVERTON PALHETA
BARBOSA, que operou o trator sem habilitação. Diante disso, requer a condenação de
ambos como incursos no art. 210, caput, c/c art. 53, caput, do Código Penal Militar (evento
168, DOC1).
Em Contrarrazões, a DPU, na defesa de JOÃO VICTOR SARMANHO, afirma
que ficou comprovado que o réu não agiu com culpa, sendo esta exclusivamente atribuída à
vítima. Argumenta que não houve imprudência ou negligência por parte do Acusado, que
agiu de boa-fé e com os devidos cuidados. Assim, requer o recebimento das Contrarrazões e o
desprovimento do Recurso, mantendo-se a Sentença a quo (evento 184, DOC1).
A Defesa constituída de EVERTON, em suas Contrarrazões, sustenta culpa
exclusiva da vítima e ausência de culpa por parte desse Recorrido. Discorre que os autos
demonstram que o trator avançou inesperadamente após a segunda ou terceira tentativa de
partida, não apresentando esse comportamento nas tentativas anteriores, o que demonstra a
imprevisibilidade do evento. Além disso, ficou comprovado que todos os militares estavam
posicionados nas laterais do trator, segurando os cabos da “chupeta”, enquanto a partida seria
dada por JOÃO VICTOR SARMANHO, sem ninguém à frente do veículo. Diante disso,
resta evidente que a conduta do Acusado é formalmente atípica, não correspondendo a
nenhum tipo penal. Requer o recebimento das Contrarrazões, e acaso o Recurso ministerial
seja recebido, seja somente no efeito devolutivo, sendo julgado totalmente desprovido,
mantendo-se a Sentença a quo (evento 189, DOC1).
7000120-79.2023.7.08.0008
40001374994.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer subscrito pelo ilustre
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. ROBERTO COUTINHO, manifestou-se pelo
provimento do Apelo, a fim de condenar ambos os Apelados, nos termos do pedido
ministerial (evento 10, DOC1).
O eminente Ministro Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Insurge-se o Ministério Público Militar contra a Sentença absolutória proferida
pelo Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da 8ª CJM, que absolveu os Apelados
Marinheiros JOÃO VICTOR SARMANHO e EVERTON PALHETA BARBOSA da
imputação de lesão corporal culposa, tipificada no artigo 210, caput, do Código Penal Militar.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade. No
mérito, merece provimento.
Consta dos autos que, durante uma missão de retirada de entulhos na Vila
Militar de Val-de-Cães, houve dificuldade de funcionamento do trator utilizado, necessitando
de realização de uma ligação improvisada do motor do veículo, popularmente conhecida
como “chupeta”. Para tanto, o MN JOÃO VÍCTOR, que detinha responsabilidade pelo trator,
determinou que o MN ÉVERTON, militar não habilitado para operar veículos automotores,
assumisse a direção do maquinário e tentasse acioná-lo. Durante a tentativa, o veículo
deslocou-se repentinamente para frente e atingiu o ex-MN-RC RICARDO MAIA DE
CARVALHO, ocasionando-lhe grave lesão corporal, culminando na amputação da perna
esquerda.
Ao término da instrução processual, a materialidade delitiva mostra-se
incontroversa, estando amplamente demonstrada nos autos, especialmente pelo termo de
inspeção de saúde constante do evento 13, doc. 5, páginas 4/5, do IPM de origem (nº
7000064-46.2023.7.08.0008), que atesta a amputação do membro inferior esquerdo da vítima
e sua consequente incapacidade definitiva para o serviço militar. Igualmente, os depoimentos
colhidos ao longo da instrução, tanto da vítima quanto das testemunhas, convergem de forma
uniforme para a dinâmica dos fatos e para a caracterização do dano físico causado.
Da análise dos elementos probatórios constantes dos autos, observa-se, ainda,
que restou demonstrada que as condutas dos Acusados configuram a prática do crime previsto
no art. 210, caput, do CPM (lesão culposa).
O militar JOÃO VÍCTOR SARMANHO MORAES, na qualidade de
responsável pela operação do trator, ao solicitar que o militar ÉVERTON PALHETA
BARBOSA, não habilitado para tal mister, procedesse ao acionamento do veículo, propiciou
que este fosse em direção aos militares posicionados à frente da máquina, atingindo a perna
de um dos seus colegas de farda, mesmo que tal resultado lesivo não integrasse o desígnio
volitivo dos agentes.
7000120-79.2023.7.08.0008
40001374994.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Restou demonstrada nos autos a conduta imprudente dos dois Apelados, em
especial, no que tange à ausência de cautela e diligência mínimas no manuseio do veículo.
Destaca-se que o MN SARMANHO, mesmo responsável pelo trator, transferiu sua posição
ao MN ÉVERTON, sem que este detivesse qualquer conhecimento técnico sobre o
funcionamento daquele tipo de maquinário. O MN ÉVERTON, por sua vez, aceitou operar o
equipamento, ciente de sua inexperiência e da complexidade do mecanismo.
Nesse contexto, os Acusados deixaram de empregar a cautela, atenção e
diligência ordinária ou especial, a que se obrigavam, em face do que dispõem as
circunstâncias previstas no art. 33, inciso II, do CPM, in verbis:
“Art. 33. Diz-se o crime:
(...)
II - culposo, quando o agente, deixando de empregar a cautela, atenção, ou diligência
ordinária, ou especial, a que estava obrigado em face das circunstâncias, não prevê o
resultado que podia prever ou, prevendo-o, supõe levianamente que não se realizaria ou que
poderia evitá-lo.”
A par dessa conceituação legal, a doutrina e a jurisprudência acordam que os
requisitos do crime culposo são a conduta voluntária, a violação de dever objetivo de
cuidado, o resultado naturalístico involuntário, o nexo causal, a tipicidade e a previsibilidade
objetiva.
Nesse sentido é o entendimento desta Corte Militar:
APELAÇÃO. DEFESA. ART. 210 DO CPM. LESÃO CORPORAL CULPOSA. CRIME
CULPOSO. PRESENÇA DOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. VIOLAÇÃO AO DEVER
OBJETIVO DE CUIDADO. RESULTADO OBJETIVAMENTE PREVISÍVEL. LAUDO
PERICIAL. QUEIMADURA DE 2º GRAU. INCAPACIDADE PARA AS FUNÇÕES
HABITUAIS. LESÃO CORPORAL CULPOSA LEVE. SURSIS. EXCLUSÃO DA ALÍNEA "A"
DO ART. 626 DO CPPM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. Para a configuração do crime culposo faz-se premente estarem presentes
seus elementos: conduta humana voluntária; violação de dever de cuidado; resultado
naturalístico; nexo causal entre a conduta e o resultado; previsibilidade objetiva e
tipicidade. Precedentes do STM. O acusado que viola o dever de cuidado, independente da
motivação, e causa resultado lesivo no ofendido, de modo a guardar relação direta com a
conduta perpetrada, e se havia a previsibilidade objetiva, além de encontrar previsão em
norma penal incriminadora, comete crime culposo. Em crime de lesão corporal faz-se
necessária o exame do corpo de delito para perscrutar a gravidade da lesão causada pela
conduta imprudente, como a dos autos. É assente na jurisprudência desta Corte o decote da
alínea "a" do art. 626 do CPPM, das condições para o cumprimento da suspensão condicional
da pena, sobretudo porque tomar ocupação, em prazo razoável, se for apto para o trabalho,
independe exclusivamente da vontade do sursitário. Apelo defensivo parcialmente provido.
Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000124-
36.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LEONARDO PUNTEL. Data de Julgamento:
10/06/2021, Data de Publicação: 02/07/2021). (Grifo nosso.)
Todos esses elementos encontram-se presentes no caso em exame.
A conduta voluntária de ambos os Apelados manifesta-se de forma evidente,
porquanto, por iniciativa própria, o MN SARMANHO formulou a solicitação e o MN
ÉVERTON assumiu a incumbência de dar partida ao trator.
7000120-79.2023.7.08.0008
40001374994.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto à violação do dever objetivo de cuidado, evidencia-se que ambos os
Apelados agiram com manifesta imprudência, na medida em que o MN SARMANHO, na
condição de responsável pelo veículo de trabalho, sem adotar a cautela necessária que o caso
exigia, solicitou que pessoa inabilitada e desprovida de conhecimentos técnicos específicos
procedesse aos comandos necessários para dar partida ao trator. Por seu turno, o MN
ÉVERTON, mesmo ciente de sua inaptidão operacional em relação ao veículo, agiu com
temeridade ao assumir a função de proceder à ligação do trator.
A falta de aptidão do MN ÉVERTON foi confirmada em seu interrogatório, na
fase judicial, oportunidade em que confirmou que não era habilitado na época, bem como que
não possuía nenhum conhecimento ou experiência sobre veículos, não sabendo sequer qual
era o pedal do acelerador e da embreagem (Evento 76, VIDEO9, da APM nº 7000120-
79.2023.7.08.0008).
É cediço que o manuseio de equipamentos por pessoa desprovida de aptidão
técnica acarreta imprudência manifesta na operação dos bens.
A consequência advinda da conduta imprudente restou evidenciada nos autos,
notadamente porque, conforme se extrai do caderno processual, o MN SARMANHO já havia
realizado, no turno matutino, o procedimento popularmente denominado “chupeta” para
recarregar a bateria e dar partida no trator em questão, sem que, naquela ocasião, o
equipamento apresentasse qualquer movimento abrupto ou involuntário, como um avanço
repentino.
Ademais, o laudo pericial constante dos autos (Evento 1, LAUDOPERIC64, do
IPM nº 7000064-46.2023.7.08.0008) demonstra, de forma inequívoca, que o veículo
encontrava-se em perfeitas condições de funcionamento. Os peritos responsáveis
consignaram que a caixa de marchas apresentava-se em condições normais, tendo ainda
informado que:
Verificou-se um funcionamento normal do mesmo, visto que o motor partiu de primeira, a
máquina desenvolveu normalmente (marcha de força e velocidade) e funcionamento normal
dos freios. Vale ressaltar que, conforme informado pelo operador do veículo, o mesmo
encontrava-se com a manutenção em dia. Desta forma, a viatura não apresentou nenhuma
anormalidade quanto ao seu funcionamento. (Grifos nossos.)
Em nova análise técnica, os peritos também procederam à verificação da caixa
de marchas, não identificando qualquer inconformidade, tendo atestado, expressamente, que
“a caixa de marchas estava em condições normais, sem nenhuma tipo de solda fora dos
parâmetros do trator ou reparo nesse dispositivo” (Evento 1, LAUDOPERIC76, do IPM nº
7000064-46.2023.7.08.0008).
Além disso, a testemunha 3S WILLIAM BORGES SAVELARINHO,
responsável pela manutenção de viatura e motorista da caçamba na época dos fatos,
mencionou, em depoimento dado em juízo, que dirigiu o trator por 6 (seis) anos e nunca teve
nenhum tipo de problema mecânico ou algum acidente. Acrescentou que nunca teve algum
problema na marcha do veículo (Evento 44, VIDEO3, da APM nº 7000120-
79.2023.7.08.0008).
7000120-79.2023.7.08.0008
40001374994.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda, no IPM, essa testemunha ao ser perguntada “se o trator apresentou
algum problema mecânico após o acidente”, disse que “não, que após o acidente não viu
nenhum problema com o trator até os dias atuais” (Evento 1, AUTO_QUALIFIC29, do IPM).
O próprio Apelado SARMANHO, em seu interrogatório, disse que não era
comportamento comum daquele trator ir para frente dando partida (Evento 76, VIDEO6, da
APM nº 7000120-79.2023.7.08.0008).
Dessa forma, verifica-se que a única ocasião em que o trator apresentou
comportamento atípico, projetando-se abruptamente para frente, ocorreu justamente no
momento em que foi manuseado por pessoa desprovida da aptidão técnica para operá-lo,
denotando as consequências das imprudências dos Apelados.
Nesse contexto, importante trazer trecho do outro depoimento da testemunha 3S
WILLIAM BORGES SAVELARINHO, dado na fase inquisitorial, que, expressamente, fala
sobre a ocorrência:
Perguntado se já houve algum incidente parecido, respondeu que “o trator dá um solavanco
se estiver engatado e sem o pé na embreagem, por ser máquina a diesel, de força. Mas nos seis
anos que estou na prefeitura nunca presenciou nenhum incidente.” Perguntado sobre a
possibilidade de a marcha estar engatada sem que seja perceptível, respondeu que “o
operador tem que ter conhecimento da máquina para saber isso, a distância das trocas são
muito curtas, um operador habilitado e experiente sabe quando ela está engatada, no neutro
ou na ré”. (Evento 1, AUTO_QUALIFIC68, do IPM).
Ademais, a afirmação que o MN SARMANHO não tinha ciência que o MN
ÉVERTON não tinha habilitação não afasta sua culpa. Isso porque o próprio MN ÉVERTON
afirmou que SARMANHO tinha conhecimento (Evento 76, VIDEO9, da APM nº 7000120-
79.2023.7.08.0008).
Além disso, incumbia ao MN SARMANHO se precaver e colocar alguém com
aptidão técnica para substituí-lo, o que não foi feito.
Nesse sentido, percebe-se que precisou de SARMANHO dar orientação
precária sobre o procedimento de partida, o que já de plano permite verificar que referido
Apelado tinha ciência que aquele militar (ÉVERTON) não possuía conhecimento sobre o que
estava fazendo.
Ademais, pelo próprio depoimento do MN SARMANHO, extrai-se, ainda,
outra evidência de sua falta de cautela, pois considerava que para ligar a viatura não precisava
ter carteira.
Veja-se trecho do depoimento dele:
QUE não tinha ciência de que o EVERTON não possuía carteira de habilitação para esse tipo
de viatura; QUE, para ligar a viatura, não precisava ter a carteira; (Evento 76, VIDEO5, da
APM nº 7000120-79.2023.7.08.0008).
Diante desse contexto, ainda que, àquela ocasião, o Apelado ÉVERTON tivesse
declarado não ser habilitado, os eventos teriam se desenrolado da mesma maneira.
7000120-79.2023.7.08.0008
40001374994.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Outrossim, a hipótese aventada na Sentença, a partir das declarações do MN
SARMANHO em seu interrogatório, no sentido de que 'a marcha estava no neutro, porém
engatada na segunda; que pode ter engatado na segunda devido ao balanço do trator' (Evento
76, VIDEO7, da APM nº 7000120-79.2023.7.08.0008), não se sustenta à luz do conjunto
probatório.
Isso porque tanto a prova pericial quanto a testemunhal são convergentes em
afirmar que o trator não apresentava qualquer problema mecânico, razão pela qual não se
mostra admissível a construção de uma tese fundada em mera suposição destituída de
respaldo nos autos.
Ademais, mesmo na remota hipótese de que a marcha tenha sido acionada em
razão de eventual tremor do trator, o deslocamento do veículo não teria ocorrido caso
houvesse sido devidamente acionado o pedal da embreagem, providência elementar e
indispensável a quem assume a condução de qualquer veículo automotor, que somente deve
liberar a embreagem após certificar-se, de forma inequívoca, de que a transmissão encontra-
se efetivamente em ponto neutro.
Além disso, todas as supostas falhas mecânicas do trator, apontadas pelo
Apelado, não encontram amparo no conjunto probatório, tratando-se de alegações isoladas e
dissociadas dos elementos técnicos e testemunhais constantes dos autos, os quais, de forma
harmônica, afastam qualquer problema no funcionamento do referido veículo.
Assim, evidente a violação do dever objetivo de cuidado por ambos os
Apelados.
Por sua vez, o resultado naturalístico involuntário consubstancia-se na
amputação de membro inferior da vítima, o qual é inequivocamente grave e diretamente
decorrente da ação conjunta dos Apelados.
O nexo de causalidade encontra-se claramente estabelecido, nos termos do art.
29 do CPM
3, o qual adota a teoria da equivalência dos antecedentes causais (conditio sine
qua non). Ambos contribuíram de modo direto e relevante para o desfecho danoso.
O crime de lesão corporal culposa possui expressa previsão típica no art. 210 do
CPM, preenchendo-se, destarte, o requisito da tipicidade.
Quanto à previsibilidade objetiva, ela também se faz presente.
A previsibilidade objetiva nada mais é que a possibilidade de conhecimento,
pelo homem comum, de que sua conduta gera perigo a bem alheio juridicamente tutelado e
de prever o resultado.
Acerca da previsibilidade objetiva, Nélson Hungria
4 consagra que:
Existe previsibilidade quando o agente, nas circunstâncias em que se encontrou, podia,
segundo a experiência geral, ter-se representado, como possíveis, as consequências do seu
ato. Previsível é o fato cuja possível superveniência não escapa à perspicácia comum.
7000120-79.2023.7.08.0008
40001374994.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por outras palavras: é previsível o fato, sob o prisma penal, quando a previsão do seu
advento, no caso concreto, podia ser exigida do homem normal, do homo medius, do tipo
comum de sensibilidade ético-social.
Já Cleber Masson
5 leciona que:
Em suma, por ser a culpa o elemento normativo do tipo penal, o magistrado deve valorar a
situação, inserindo hipoteticamente o homem médio no lugar do agente no caso concreto. Se
concluir que o resultado era previsível àquele, estará configurada a previsibilidade a este.
Daí falar-se em previsibilidade objetiva, por levar em conta o fato concreto e um elemento
padrão para a sua aferição, e não o agente.
É do conhecimento comum que a operação de veículos automotores demanda
capacitação específica, dada a periculosidade intrínseca de seu manuseio.
O homem médio, inserido nas mesmas circunstâncias, seria capaz de prever que
autorizar ou permitir o manuseio de um trator por pessoa inabilitada, em local com presença
de outros militares, poderia causar danos. Ainda mais grave, quando se constata que o trator
se encontrava em espaço limitado, próximo à parede, e que havia pessoas ao redor.
A alegação de ausência de visibilidade direta da vítima, sob o argumento de que
o capô do trator estaria erguido ou que a atenção estava voltada para a bateria do veículo,
tampouco afasta a previsibilidade do resultado.
Ora, trata-se de local de trabalho militar e era plenamente conhecido que havia
pessoas nas proximidades, sendo certo que os próprios militares SARMANHO e
CALANDRINE foram atingidos pelo trator.
Tal conclusão se constata dos seguintes relatos testemunhais.
O Ofendido no IPM afirmou que:
[...] que estava junto com Sarmanho segurando os cabos da bateria do trator, e estava dando
alguma coisa errada e o Sarmanho mandou eu sair do local. Nesse momento não tinha
ninguém em cima do trator. O Sarmanho segurou sozinho e pediu para o Everton ligar o trator
e que tinha mais gente ao redor. E que só lembra do impacto e que não lembra de nada após
o acidente. (Grifo nosso.)
Já a testemunha WENDERSON DANNILO GRANJEIRO MORAES afirmou
em juízo:
QUE, quando ele girou (a chave), o trator deu só uma arrancada e foi com tudo pra cima do
CARVALHO; QUE o CARVALHO ficou imprensado na parede; QUE, nisso, o
CALANDRINE e o SARMANHO caíram no chão; (Evento 44, VIDEO2, da APM nº
7000120-79.2023.7.08.0008) (Grifo nosso.)
Por sua vez, a testemunha VITOR ROBERTO CALANDRINE DIAS disse em
juízo:
Ele chamou o Everton para ligar o trator, que tinha que ter alguém para ligar. Nisso o trator
ligou e imprensou o Carvalho. Tanto é que o trator, pelo menos na minha perna, não sei como
não quebrou a minha perna, que passou a roda. [...] Era uma região de estacionamento,
7000120-79.2023.7.08.0008
40001374994.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

tinha militares lá por perto. (Evento 46, VIDEO2 e 3, da APM nº 7000120-
79.2023.7.08.0008) (Grifos nossos.)
Interrogado, o MN SARMANHO disse que “foi tudo muito rápido, jogando a
gente para frente, a roda ainda passou na minha perna”. (Evento 76, VIDEO4, da APM
nº 7000120-79.2023.7.08.0008). Além disso, declarou que “meu pé e minha canela estavam
muito inchadas, nem tinha visto que a roda do trator tinha raspado minha perna, necessitando
ir no hospital” (Evento 76, VIDEO7, da APM nº 7000120-79.2023.7.08.0008).
A circunstância de o acidente não ter atingido apenas a vítima principal, mas
também outros dois militares, reforça a tese de que o ambiente estava povoado e que,
portanto, o risco de dano era previsível.
Nesse diapasão, extrai-se do próprio depoimento de SARMANHO que ele
orientou os companheiros a se posicionarem ao lado do veículo, o que reforça a
previsibilidade de resultado danoso (Evento 76, VIDEO6, da APM nº 7000120-
79.2023.7.08.0008).
Destarte, a alegada falta de visibilidade da vítima não elide a previsibilidade do
resultado, tampouco a responsabilidade penal dos agentes.
Nesse sentido, extrai-se do Parecer da PGJM:
O resultado lesivo (amputação de membro inferior esquerdo), foi em decorrência direta das
condutas imprudentes e imperitas de ambos os Apelados (Evento 13, doc. 5, fls. 4 e 5, do
IPM), independentemente do alerta para que a vítima saísse do local, pois, ao realizarem tais
condutas, mesmo sabendo que PALHETA não era habilitado, não atentaram, como deviam,
que o Ofendido ainda estava exposto, assim como eventualmente outros companheiros de
farda, tanto que o resultado previsível ocorreu (Evento 10 da Apelação nº 7000120-
79.2023.7.08.0008).
Ademais, verifica-se que o trator encontrava-se próximo à parede e que a
conduta imprudente dos Apelados poderia, caso provocasse dano material à instalação militar,
dar ensejo ao crime tipificado no art. 264, inciso I, c/c o art. 266, ambos do CPM.
Dessa forma, é inequívoco que, na perspectiva do homem médio, tanto a
conduta daquele que solicita quanto a conduta da pessoa inabilitada que assume a
incumbência de acionar veículo sem possuir conhecimento sobre os procedimentos e técnicas
apropriadas possui previsibilidade da ocorrência de possíveis consequências danosas,
consistentes em danos materiais ou à integridade física de terceiros.
Ressalte-se que o manuseio de veículo operacional é sobremaneira complexo,
demandando conhecimentos técnicos específicos, pois a ausência de um só procedimento
adequado pode acarretar desenvolvimento inesperado e perigoso da situação.
Vale dizer, a possibilidade de cometimento de erro por pessoa desprovida de
conhecimentos apropriados para manuseio de veículo e os consequentes efeitos danosos de
tal conduta são plenamente previsíveis para o homem dotado de discernimento médio.
7000120-79.2023.7.08.0008
40001374994.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Soma-se a isso o fato de que, após o acidente, foi necessário que o próprio MN
SARMANHO reassumisse a direção para controlar a situação, reforçando que o MN
ÉVERTON não possuía qualquer aptidão para a função que lhe foi delegada.
A testemunha WENDERSON DANNILO GRANJEIRO MORAES afirmou em
juízo:
QUE o EVERTON tentou tirar o trator de cima do CARVALHO, mas não conseguiu; QUE
nisso o SARMANHO teve que se levantar e subir no trator para tirar o trator de cima do
CARVALHO (Evento 44, VIDEO2, da APM nº 7000120-79.2023.7.08.0008).
Interrogado, o MN SARMANHO afirmou que, após o acidente, “subiu no trator
e desligou” e “deu ré no veículo” (Evento 76, VIDEO4, da APM nº 7000120-
79.2023.7.08.0008).
Por sua vez, o MN ÉVERTON, em seu interrogatório judicial, disse que “o
SARMANHO subiu no trator e puxou para trás” (Evento 76, VIDEO8, da APM nº 7000120-
79.2023.7.08.0008).
Além disso, evidencia-se, no caso presente, a culpa inconsciente, na modalidade
prevista pelo art. 33, inciso II, do CPM, que consagra a hipótese daquele que "não prevê o
resultado que podia prever", ou seja, os Réus deixaram de prever o resultado lesivo,
objetivamente previsível, circunstância que, no campo penal, atrai responsabilização,
porquanto recai sobre eles o dever objetivo de cuidado exigível.
Portanto, de acordo com os elementos probatórios apresentados, é evidente que
nos encontramos diante de crime culposo, caracterizado pela ocorrência de ato inicial
voluntário praticado com imprudência manifesta, que resultou em lesão ao ofendido.
Os Autores não tiveram a intenção de ferir seu companheiro de farda, todavia,
pelo modo temerário como procederam, ou seja, um deles solicitou à pessoa sem aptidão
técnica que ligasse o veículo e o outro assumiu a incumbência de dar partida em trator sem
possuir qualquer conhecimento para tanto, possuíam a possibilidade concreta de prever o
resultado danoso, mormente porque várias pessoas se encontravam no local da operação.
Por derradeiro, impende consignar que não merece acolhimento a tese de culpa
exclusiva da vítima.
Com efeito, é consabido que, para que se configure a exclusão da culpa do
agente fundada na culpa exclusiva da vítima, exige-se que a conduta desta seja, de fato, a
única causa do evento danoso, de modo que o resultado decorra exclusivamente de sua
atuação. Dessa forma, os demais agentes devem ter observado integralmente os deveres
objetivos de cuidado.
Nesse sentido, Cleber Masson
6:
Por último, se é correto afirmar que não há compensação de culpas no Direito Penal, também
é certo dizer que a culpa exclusiva da vítima exclui a culpa do agente. Basta a mera
interpretação literal da expressão em destaque para concluir que, se a culpa é exclusiva da
vítima, certamente o agente atuou de forma correta, é dizer, livre de imprudência, negligência
ou imperícia. (Grifos no original.)
7000120-79.2023.7.08.0008
40001374994.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No caso em apreço, restou devidamente demonstrado que os Apelados agiram
de forma imprudente, conforme exaustivamente delineado na fundamentação precedente,
circunstância que, por si só, afasta qualquer possibilidade de reconhecimento da tese de culpa
exclusiva da vítima.
Desse modo, estando perfeitamente comprovadas as autorias e a materialidade
do delito e ausentes causas excludentes de culpabilidade ou do crime, é de ser modificada a
Sentença recorrida para condenar os Recorridos nas sanções do art. 210 do CPM, conforme
foi requerido pelo Ministério Público Militar na Denúncia e na presente Apelação.
Quanto à dosimetria, na primeira fase de fixação da pena, sopesando as
circunstâncias judiciais estabelecidas no art. 69 do CPM, verifico que a pena-base de todos os
Réus não merece ater-se em seu mínimo.
A extensão do dano restou significativamente acentuada, porquanto a conduta
imprudente dos envolvidos culminou na amputação do membro inferior esquerdo do
Ofendido, o que, por sua natureza irreversível, ocasionou-lhe incapacidade definitiva para o
serviço militar. Trata-se de consequência de extrema relevância, uma vez que compromete de
modo absoluto a aptidão física da vítima.
Ademais, a irreparabilidade do dano transcende a mera limitação funcional,
refletindo também em aspectos psíquicos, emocionais e sociais, diante do afastamento
forçado da carreira militar, vocação que, em muitos casos, representa um projeto de vida. A
perda de um membro inferior também insere o indivíduo em condição permanente de
vulnerabilidade, exigindo readequações pessoais e profissionais com impacto evidente em
sua qualidade de vida.
Nesse mote, tendo em vista a gravidade da circunstância judicial desfavorável
mencionada, considero razoável a fixação da pena-base no patamar de 8 (oito) meses de
detenção para todos os Réus.
Na segunda fase de aplicação da pena, não há agravantes, porém há a atenuante
da menoridade, em função de serem os Agentes menores de 21 (vinte e um) anos na data dos
fatos, prevista no art. 72, inciso I, do CPM. Diante disso, nesta fase, reduzo a pena para 5
(cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção, a qual fixo como definitiva, ante a ausência de
causas de aumento ou de diminuição.
Presentes os requisitos do art. 84 e em consonância com o disposto no art. 88,
ambos do CPM, concedo aos Réus o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos,
mediante o cumprimento das condições previstas no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea
"a", designando o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 8ª CJM para presidir a
audiência admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM.
Fixo o regime inicial aberto para eventual cumprimento da pena, nos termos do
art. 33, §2º, alínea “c”, do CP comum, assegurando aos Apelados o direito de recorrer em
liberdade.
Não obstante, a pena definitiva foi estabelecida em quantum inferior a 1 (um)
ano. Assim, nos termos do artigo 125, inciso VII, antes da reforma dada pela Lei nº
14.688/2023, o prazo prescricional aplicável é de 2 (dois) anos, o qual é reduzido pela
7000120-79.2023.7.08.0008
40001374994.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

metade, ante o disposto no art. 129 do CPM
7, perfazendo o prazo de 1 (um) ano.
A Denúncia foi recebida em 3/10/2023 e a Sentença a quo foi absolutória, não
tendo interrompido o prazo prescricional.
Verifica-se, portanto, que, entre o recebimento da Denúncia (3/10/2023) e a
presente data, houve o transcurso de lapso temporal superior a 1 (um) ano, quando o processo
ainda se encontrava na primeira instância, no momento da interposição da Apelação, de
forma que se impõe a declaração da prescrição em relação aos Apelados.
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso de Apelação
para, reformando a Sentença, condenar os Apelados, como incursos nas sanções do art. 210
do CPM, à pena de 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto,
com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante o cumprimento das
condições previstas no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea "a", designando o Juiz Federal
da Justiça Militar da Auditoria da 8ª CJM para presidir a audiência admonitória, ex vi do art.
611 do CPPM, e declaro, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade
retroativa, de ambos os Réus.
Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001374994v3 e do código CRC dda6ffe4.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 05/09/2025, às 16:55:52
1. Lesão culposa Art. 210. Se a lesão é culposa: Pena - detenção, de dois meses a um ano.
2. Coautoria Art. 53. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a êste cominadas.
3. Art. 29. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se
causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido.
4. HUNGRIA, Nélson. Comentários ao Código Penal. Rio de Janeiro: Forense, 1949. v. 1, p. 356/357.
5. MASSON, Cleber. Direito Penal : parte geral (arts. 1º a 120) / Cleber Masson. -18. ed., rev., atual. e ampl. – Rio de
Janeiro : Método, 2024, p. 263.
6. MASSON, Cleber. Direito Penal : parte geral (arts. 1º a 120) / Cleber Masson. -18. ed., rev., atual. e ampl. – Rio de
Janeiro : Método, 2024, p. 268.
7. Art. 129. São reduzidos de metade os prazos da prescrição, quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de vinte
e um anos ou maior de setenta.
7000120-79.2023.7.08.0008
40001374994.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000120-79.2023.7.08.0008/PA
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: EVERTON PALHETA BARBOSA
ADVOGADO(A): YARA THAMIRES ABREU BEZERRA (OAB PA32113)
APELADO: JOÃO VICTOR SARMANHO MORAIS
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
VOTO VENCIDO
Votei vencido, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, para negar
provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Militar e manter a
sentença absolutória recorrida, pelos motivos que passo a expor.
1. Objeto do recurso
O Ministério Público Militar interpôs recurso de apelação contra a sentença
proferida pelo Conselho Permanente de Justiça da 8ª Circunscrição Judiciária Militar, que
absolveu os Marinheiros João Victor Sarmanho Morais e Everton Palheta Barbosa do crime
de lesão corporal culposa, tipificado no art. 210, caput, c/c o art. 53, caput, ambos do Código
Penal Militar (CPM), com fundamento no artigo 439, "b", do Código de Processo Penal
Militar (CPPM).
Em resumo, a sentença considerou atípica a conduta dos acusados e
fundamentou a absolvição em razão da falta de previsibilidade do evento danoso.
Em recurso de apelação, o Ministério Público Militar argumentou que houve
falta de cuidado objetivo e previsibilidade subjetiva por parte de ambos os acusados.
Acrescentou que as perícias descartaram problemas mecânicos no trator e que o movimento
inesperado do veículo foi causado por erro humano na partida. Refutou que a culpa seria
exclusiva da vítima, pois os acusados criaram o risco ao agirem de forma negligente e
imperita. Diante disso, requer a condenação de ambos como incursos no art. 210, caput, c/c
art. 53, caput, do CPM.
As defesas, em contrarrazões, reforçaram os fundamentos da sentença
absolutória, reiterando a culpa exclusiva da vítima e a ausência de previsibilidade do evento
culposo.
2. Razões de decidir
O MPM denunciou os Marinheiros João Victor Sarmanho Morais e Everton
Palheta Barbosa pela prática de lesão corporal culposa. Argumentou que a falta de cuidado se
deu pelas condutas de ambos. O Marinheiro João Victor Sarmanho Morais foi denunciado por
solicitar a um militar, não habilitado para direção de trator, que o acionasse e, portanto, teria
agido com negligência.
7000120-79.2023.7.08.0008
40001374831.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por sua vez, Everton Palheta Barbosa foi denunciado por imperícia, por ter
acatado a solicitação mesmo sem ser habilitado ou saber dirigir o trator, resultando na lesão
permanente sofrida pelo ofendido.
Segundo a denúncia, no dia 6/1/2023, durante uma missão de retirada de
entulho na Base Naval de Val de Cães (BNVC), o Marinheiro João Victor Sarmanho Morais,
que conduzia um trator da Organização Militar (OM), solicitou auxílio para realizar uma
"chupeta" na bateria do veículo, pois o motor apresentava problemas de partida. Os
Marinheiros Recrutas Victor Roberto Calandrini Dias, Ricardo Maia de Carvalho e Everton
Palheta Barbosa acompanhavam a tarefa.
Diante do receio de alguns marinheiros em manusear os cabos, o Marinheiro
João Victor Sarmanho Morais pediu a ajuda do Marinheiro Everton Palheta Barbosa, que não
possuía habilitação para dirigir tratores. O Marinheiro João Victor Sarmanho Morais
instruiu Everton Palheta Barbosa a subir no trator, alertando-o para não tocar em nada além
de apertar a embreagem e "bater" (girar) a chave, pois a marcha estaria no neutro.
Em seguida, João Victor Sarmanho Morais desceu para ajudar a conectar os
cabos. No entanto, ao ligar a chave, o trator trepidou e deu um solavanco para frente,
atingindo o Marinheiro Ricardo Maia de Carvalho, que se encontrava logo à frente,
resultando na amputação de seu membro inferior esquerdo.
Feito esse breve arrazoado sobre a dinâmica dos fatos, passa-se à análise do
ilícito em questão.
A redação do Código Penal Militar, ao dispor sobre a lesão corporal culposa,
prevê a seguinte conduta ilícita:
Art. 210. Se a lesão é culposa:
Pena – detenção, de 2 (dois) meses a 1 (um) ano.
Para que ocorra o crime de que trata o art. 210 do CPM, é necessário que o
agente ofenda a integridade física de outrem, mediante conduta voluntária (ação ou omissão)
e agindo de forma imperita, imprudente ou negligente.
Considerando o contexto em que se deram os fatos, a conduta praticada pelos
acusados, em tese, amoldou-se ao tipo legal previsto no art. 210 do Código Penal Militar, que
trata do crime de lesão culposa.
Nesse sentido, o art. 33, inciso II, do CPM, define o crime culposo da seguinte
maneira:
Art. 33. Diz-se o crime:
(...)
II - culposo, quando o agente, deixando de empregar a cautela, atenção, ou diligência
ordinária, ou especial, a que estava obrigado em face das circunstâncias, não prevê o
resultado que podia prever ou, prevendo-o, supõe levianamente que não se realizaria ou que
poderia evitá-lo. (...)
7000120-79.2023.7.08.0008
40001374831.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A doutrina elenca a necessidade de estarem presentes os seguintes elementos,
em se tratando de delito na modalidade culposa: conduta humana voluntária; violação de um
dever de cuidado objetivo, seja pela imprudência, seja pela negligência ou, ainda, pela
imperícia; resultado naturalístico, ou seja, necessidade de ocorrer resultado lesivo a um bem
jurídico tutelado; nexo causal; previsibilidade, que é o efetivo conhecimento do perigo; e
tipicidade.
A materialidade da lesão corporal sofrida pelo Marinheiro Ricardo Maia de
Carvalho está comprovada pela prova testemunhal e pelo Termo de Inspeção de Saúde, cujo
laudo elaborado pela Junta de Saúde certificou:
Incapaz definitivamente para o SMV por sofrer de Amputação de membro inferior esquerdo a
nível transfemural proximal, CIDX T13.6 (Paralisia irreversível e incapacitante, por doença
com relação de causa e efeito com o serviço, estando total e permanentemente impossibilitado
para todo e qualquer trabalho, não necessitando de internação permanente, necessitando de
assistência ou cuidados permanentes de enfermagem. (evento 13, DILIG5, fls. 4/5 - IPM nº
7000064-46.2023.7.08.0008)
Quanto à autoria, no caso dos autos, o cerne da discussão é se os acusados
agiram com negligência e imperícia e se era previsível o evento danoso.
A negligência se caracterizada por um descuido ou desatenção, quando o dever
de cuidado objetivo determina o contrário. Ou seja, é a falta de diligência, omissão ou
desleixo.
Por sua vez, a imperícia se traduz na falta de aptidão, conhecimento técnico ou
prático necessário para o desempenho de determinada atividade.
A previsibilidade no direito penal militar abrange tanto a previsibilidade
objetiva, que é a possibilidade de o resultado ser antevisto por uma pessoa de discernimento e
prudência nas mesmas circunstâncias, quanto à previsibilidade subjetiva, que é a capacidade
individual do agente de prever o resultado, considerando suas aptidões e conhecimento.
A ausência de qualquer desses elementos descaracteriza a culpa e torna a
conduta atípica.
A prova dos autos indica que o procedimento de "chupeta" na bateria do trator
já havia sido realizado pela manhã do mesmo dia, sem que o veículo apresentasse o
solavanco para frente que culminou no acidente. Nesse contexto, fortes são os indícios de que
o movimento inesperado realizado pelo trator era imprevisível para os acusados.
Vejamos o que disseram em Juízo o ofendido, as testemunhas e os acusados.
O ofendido Marinheiro Ricardo Maia de Carvalho disse que apenas conseguia
se lembrar do impacto enquanto participava de uma missão de retirada de entulho.
A testemunha Wenderson Dannilo Granjeiro Moraes disse que, em determinado
momento, o Marinheiro João Victor Sarmanho Morais desceu para ver quem estava
segurando errado os cabos. Informou que o Marinheiro João Victor Sarmanho
Morais identificou que era o ofendido quem estava segurando errado os cabos. Informou que,
então, o ofendido saiu e foi para frente do trator, o qual deu a arrancada.
7000120-79.2023.7.08.0008
40001374831.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Esclareceu que o Marinheiro João Victor Sarmanho Morais disse para
o Marinheiro Everton Palheta Barbosa alguma coisa em relação à chave e à embreagem e
disse: ‘vai, gira’. Aduziu que quando girou a chave, o trator deu só uma arrancada (solavanco
forte) e foi pra cima do ofendido, que estava mais ou menos a 1 metro de distância e ficou
imprensado na parede. Finalizou dizendo que não houve nenhuma orientação
do Marinheiro João Victor Sarmanho Morais para que o ofendido ficasse diante do trator.
A testemunha Sargento William Borges Savelarinho disse que João Victor
Sarmanho Morais auxiliava com mecânica e que detinha apenas experiência prática nessa
área.
A testemunha Marinheiro Vitor Roberto Calandrine Dias confirmou os termos
da denúncia e como se deu o acidente.
Ao ser interrogado, o acusado João Victor Sarmanho Morais disse que pediu
ajuda de Everton Palheta Barbosa para subir no trator e pisar na embreagem, mas alertou-o a
não mexer em nada. Esclareceu que para dar a partida do trator era necessário pisar na
embreagem e virar a chave. Aduziu que não ordenou o ofendido a ficar diante do trator e
tampouco viu que ele se encontrava naquele local.
Informou que o solavanco ocorreu na segunda tentativa de dar a partida e que,
em outras oportunidades, não tinha acontecido o tranco do veículo. Acrescentou que não
sabia que o trator daria o solavanco, pois não é comum nesse tipo de trator. Disse que
mandou Everton Palheta Barbosa subir para ligar, pois havia visto a marcha no neutro e que
tinha pedido para que não ficassem na frente do trator, mas, sim, ao lado. Finalizou dizendo
que não entregou o trator engatado na segunda marcha, mas que, devido ao balanço, ele pode
ter engatado a marcha.
O acusado Everton Palheta Barbosa, por sua vez, disse que João Victor
Sarmanho Morais lhe pediu para subir no trator, apertar a embreagem e não mexer em nada,
apenas ligar a chave. Informou que, na terceira tentativa, o trator ligou e foi para frente.
Esclareceu que não viu o ofendido na frente do trator, pois não tinha a visão, tendo em vista
que o capô aberto lhe atrapalhava.
Analisando o fato como ocorreu, em relação à previsibilidade, exigida pelo art.
33, II, do CPM, conclui-se que o resultado danoso não era objetivamente previsível.
No caso em tela, examinando detidamente o conjunto probatório, observa-se
que a conduta dos acusados, embora tenha culminado em um resultado lesivo, não se reveste
do elemento da previsibilidade que qualifica a culpa penal.
Os autos revelam que nem o acusado Everton Palheta Barbosa foi imperito,
nem o acusado João Victor Sarmanho Morais foi negligente. O acidente ocorreu devido a um
fato superveniente e imprevisível, alheio à vontade dos acusados.
Não se pode exigir do agente causador do evento danoso uma capacidade de
antevisão que transcenda os limites da razoabilidade e da experiência comum.
7000120-79.2023.7.08.0008
40001374831.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A ausência de previsibilidade afasta o nexo de culpabilidade, tornando a
conduta atípica. Para que se configure a culpa, é imprescindível que o agente tenha violado
um dever objetivo de cuidado e que o resultado lesivo fosse previsível a um homem comum
naquelas circunstâncias. Não é o caso dos autos. Em verdade, foi uma fatalidade, que
culminou com a amputação de um membro inferior do ofendido.
Não é suficiente que o resultado seja meramente possível, mas que seja
objetivamente previsível. No presente caso, a prova produzida não permite inferir que os
acusados, mesmo agindo com a diligência ordinária exigível, teriam condições de prever e,
portanto, evitar o resultado lesivo. Condenar em tais condições seria imputar
responsabilidade penal por um evento fortuito, o que não se coaduna com os princípios do
direito penal moderno.
Em casos semelhantes, esta Corta já decidiu:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). ART. 210, § 1º, DO
CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). LESÃO CORPORAL CULPOSA. SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A CONFIGURAR CULPA.
CONDUTA ATÍPICA. RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO. I - O crime militar culposo
ocorre quando o agente, ao deixar de empregar a cautela, atenção ou diligência ordinária ou
especial a que estava obrigado, não prevê o resultado que podia prever ou, ao prever, supõe
que não se realizará ou que poderia evitá-lo. II - Não foi dada ciência ao Apelado da tentativa
anterior frustrada de atear fogo à churrasqueira e, diante da inexistência de qualquer sinal
indicativo de que o carvão tivesse entrado em combustão, ao colocar álcool no referido
equipamento, agiu com a atenção e a cautela esperadas diante das circunstâncias que ora se
apresentavam. III - As provas constantes dos autos indicam a impossibilidade de o Acusado
prever o resultado lesivo. Diante da ausência de qualquer dos elementos aptos à
configuração do elemento subjetivo do tipo - culpa, a conduta será atípica. IV - Recurso
Ministerial conhecido e não provido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO nº 7000246-83.2020.7.00.0000. Relator Ministro Péricles Aurélio Lima de
Queiroz. Data de Julgamento: 25/6/2020, Data de Publicação: 3/7/2020) (Grifo nosso.)
Não é suficiente que o resultado seja meramente possível, mas que seja
objetivamente previsível.
Nesse passo, as condutas são atípicas e não merece reparo a Sentença
absolutória.
3. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso de apelação interposto
pelo Ministério Público Militar e de negar-lhe provimento para manter a sentença absolutória
recorrida.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001374831v5 e do código CRC 51702c9b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 02/09/2025, às 22:20:06
7000120-79.2023.7.08.0008
40001374831.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR